Tribunal: TJSP
Processo: 1020595-33.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – BENEFÍCIO INDEFERIDO – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS EM PRAZO DETERMINADO – TAXA JUDICIÁRIA – RECOLHIMENTO DEVIDO, INDEPENDENTEMENTE DE EVENTUAL CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO, SOB PENA DE INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA - FATO GERADOR DECORRENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE NATUREZA FORENSE DEVIDA PELAS PARTES AO ESTADO – LEI ESTADUAL No 11.608/2003, ARTS. 1o, 2o E 4o, I –

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – BENEFÍCIO INDEFERIDO – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS EM PRAZO DETERMINADO – TAXA JUDICIÁRIA – RECOLHIMENTO DEVIDO, INDEPENDENTEMENTE DE EVENTUAL CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO, SOB PENA DE INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA - FATO GERADOR DECORRENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE NATUREZA FORENSE DEVIDA PELAS PARTES AO ESTADO – LEI ESTADUAL No 11.608/2003, ARTS. 1o, 2o E 4o, I – RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA QUE TEM NATUREZA JURÍDICA TRIBUTÁRIA DE TAXA, CUJA INSTITUIÇÃO, MAJORAÇÃO OU EXCLUSÃO ESTÁ VINCULADA AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO UTILIZADO PARA INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA - RECURSO IMPROVIDO

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000762687
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020595-33.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
VAGNER DE PONTES, é apelado FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL 1.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E
EDGARD ROSA.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MATHEUS FONTES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020595-33.2019.8.26.0100 -Voto no 47957
2
Apelação Cível no 1020595-33.2019.8.26.0100
Apelante: Vagner de Pontes
Apelado: Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios Não Padronizados
Npl 1
Comarca: São Paulo
Voto no 47.957
JUSTIÇA GRATUITA BENEFÍCIO INDEFERIDO
NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS EM PRAZO
DETERMINADO

TAXA
JUDICIÁRIA

RECOLHIMENTO DEVIDO, INDEPENDENTEMENTE
DE
EVENTUAL
CANCELAMENTO
DA
DISTRIBUIÇÃO, SOB PENA DE INSCRIÇÃO NA
DÍVIDA ATIVA - FATO GERADOR DECORRENTE DA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
PÚBLICOS
DE
NATUREZA FORENSE DEVIDA PELAS PARTES AO
ESTADO LEI ESTADUAL No 11.608/2003, ARTS. 1o,
2o E 4o, I RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA QUE TEM
NATUREZA JURÍDICA TRIBUTÁRIA DE TAXA, CUJA
INSTITUIÇÃO, MAJORAÇÃO OU EXCLUSÃO ESTÁ
VINCULADA AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO
FUNDAMENTO UTILIZADO PARA INDEFERIMENTO
DA JUSTIÇA GRATUITA - RECURSO IMPROVIDO
Por falta de recolhimento das custas, a
sentença
extinguiu,
sem
exame
do
mérito,
ação
declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com
indenização por danos materiais e morais nos termos do
art. 485, IV, do CPC, determinando inscrição da dívida
em razão da inércia no recolhimento da taxa judiciária.
Rejeitados embargos de declaração, apelou
o autor. Diz bastar declaração de insuficiência de
recursos para obter justiça gratuita. Cabia, ademais, o
cancelamento
da
distribuição,
dispensando-se
o
recolhimento das custas.
Recurso tempestivo, sem resposta.
É o Relatório.
O juiz indeferira pedido de gratuidade de
justiça porque, apesar de assinar declaração em que
afirmou não declarar imposto de renda à Receita Federal,
consulta
ao
sítio
eletrônico
da
Receita
permitiu
verificar que, ao contrário do afirmado, apresentara

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020595-33.2019.8.26.0100 -Voto no 47957
3
declaração de renda e bens(fls. 30).
Sobreveio a sentença, que está correta.
O
apelante
não
trouxe
impugnação
específica em suas razões ao fundamento utilizado pelo
juiz para indeferir o benefício(Theotônio Negrão, CPC e
legislação processual em vigor, art. 1.010:10a, pág.
945, Saraiva, 50a. ed.), o que é suficiente para manter
o indeferimento da justiça gratuita ante a sonegação de
informações, em contradição com afirmação da parte, que
deveria observar o dever de expor os fatos conforme a
verdade(CPC, art. 77, inciso I), ausente, outrossim,
modificação em razão de fato superveniente.
Quanto
ao
recolhimento
das
custas
iniciais, com cancelamento, ou não, da distribuição,
elas são devidas. Veja-se que em caso de simples
desistência, antes mesmo de operada citação, o autor já
é responsável pelo pagamento das custas e despesas
pendentes (AgRg no REsp 866.036/RJ, Rel. Min. Luiz Fux,
DJe 14.05.2008; EDcl na DESIS no REsp 1.149.398/DF, Rel.
Min. Mauro Campbell Marques, DJe 29.11.2010; REsp
638.382/DF, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ 09.05.2006; REsp
555.139/CE, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ 13.06.2005).
Aqui assim há de ser, independentemente
da extinção do processo, com ou sem cancelamento da
distribuição, pois a Lei Estadual no 11.608/2003 dispõe
no seu art. 1o que a taxa judiciária tem por fato
gerador a prestação de serviços públicos de natureza
forense devida pelas partes ao Estado, abrangendo nesses
serviços, conforme o art. 2o, todos os atos processuais,
inclusive
relativos
a
serviços
de
distribuidor,
contador, partidor, de hastas públicas, da Secretaria
dos Tribunais, bem como as despesas com registros,
intimações e publicações na imprensa oficial, e a taxa é
devida, consoante o art. 4o, inciso I, no momento da
distribuição ou, na sua falta, antes do despacho
inicial, pelo que o não recolhimento autoriza sua
inscrição
na
dívida
ativa
(Apelação
no
9101877-15.2009.8.26.0000, Rel. Des. Paulo Razuk, 1a.
Câmara de Direito Privado, j. 13.12.11; Agravo Reg.
0062289-52.2012.8.26.0000/50000,
de
São
Paulo,
3a.
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Egídio Giacoia, j.
05.06.12;
Agravo
de
Instrumento
no
0274773-52.2011.8.26.0000, de São Paulo, 37a. Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Irineu Fava, j. 19.01.12;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020595-33.2019.8.26.0100 -Voto no 47957
4
Agravo de Instrumento no 0209730-71.2011.8.26.0000, 13a.
Câmara de Direito Público, Rel. Des. Borelli Thomaz, j.
19.10.11).
Ressalte-se
que
tal
retribuição
pecuniária tem natureza jurídica tributária de taxa,
cuja instituição, majoração ou exclusão está vinculada
ao princípio da reserva legal (RTJ 141/430, 139/436,
132/867; ADIN no 1.378/ES, Rel. Min. Celso de Mello, j.
30.11.95; ADIN no 1.444/PR, Rel. Min. Sydney Sanches, j.
26.02.97).
Faço ver que, não arbitrados honorários
advocatícios na origem, descabem honorários recursais a
que alude o § 11 do art. 85 do CPC.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator